Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712710-89.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO EVANGELISTA APELADO: ADRIANA EVANGELISTA, EDSON EVANGELISTA, MARIA APARECIDA EVANGELISTA, VENDI VALDI DE EVANGELISTA, MÁRCIO NUNES EVANGELISTA, ELIO NUNES EVANGELISTA, DALVA EVANGELISTA DOS SANTOS, MARTA EVANGELISTA DE ALMEIDA, CARLOS NUNES EVANGELISTA, ANTÔNIO MARCOS NUNES DESPACHO Intime-se o recorrente para que complemente as razões recursais esclarecendo se somente se insurge contra a r. sentença, a qual indeferiu a inicial, dentre outros motivos, pela ausência de emenda para comprovar sua hipossuficiência, ou se pretende a concessão da gratuidade de justiça na esfera recursal. Brasília,17 de maio de 2022 15:12:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora